Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733414-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDRELPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator